Tribunal: TJDFT
Processo: 0010261-20.2012.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. No caso, resta configurado o crime de estelionato, pois os acusados simularam negócio entre si para conferir veracidade à venda de um lote para a vítima, simulando que um dos réus era vendedor de boa-fé. Com isso, ambos receberam o valor do lote e desapareceram.
3. Recurso conhecido e não provido.